Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO.

1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.

3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.

4. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula", de acordo com a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ação monitória pode ser aparelhada com cheque sem indicação do beneficiário, uma vez que essa falta não retira a natureza de título de crédito da cártula. A normatização estabelecida pelo Banco Central de que o cheque com valor superior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser nominal, objetiva tornar o processo mais seguro, a fim de evitar roubos por saques indevidos e fraudes de transferências criminosas. A contrariedade à regra enseja, apenas, a devolução da cártula pelo banco sacado pelo motivo “apresentação indevida”.

6. Se o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou o pagamento da dívida materializada na cártula prescrita, que aparelha a Ação Monitória, a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial merece ser mantida.

7. Apelação conhecida e não provida.